Tribunal: TJES
Processo: 5000382-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000382-06.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALYSSON FRANCA FREIRE
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, além de serem objetivos os critérios adotados para a avaliação e couber a interposição de recurso contra o resultado”
(AgInt no REsp n. 1.781.663/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020).

2. No caso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, o art. 1° da Lei Estadual n. 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, preceitua que
“
Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática
”
. Por sua vez, o Edital n.
01/2022
trouxe critérios objetivos de aplicação do teste psicotécnico no item 21, bem como a possibilidade de interposição de recurso.

3. O
s
documento
s

que instruem os autos
demonstra
m
que o agravante foi submetido à entrevista de devolução, que concluiu que
“No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”,

com possibilidade de interposição de recurso.

4. Recurso
conhecido e desprovido
.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alysson França Freire contra a decisão de id. 20809455, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra nos autos da ação ordinária ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões de id. 4107982, o agravante alega em síntese que (a) inscreveu-se no concurso público de ingresso nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n. 01/2022, almejando uma vaga para o posto de Soldado Combatente; (b) após lograr êxito nas primeiras fases do certame, foi contraindicado no exame psicotécnico por não atender os requisitos e/ou perfil exigidos para o cargo; (c) a avaliação foi realizada com base em critérios subjetivos, sem indicação dos procedimentos científicos utilizados, violando os princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório; (d) a avaliação aplicada apresenta irregularidades; (e) ao apresentar apenas a justificativa da contraindicação, sem fornecer as respostas dos testes, o agravado violou o princípio da publicidade; (f) deve ser submetido a nova avaliação psicológica.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para reincluí-lo no concurso, podendo participar das demais etapas e, caso aprovado, ser inserido nos Quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.

Contrarrazões apresentadas no id. 4518476.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de maio de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme exposto na decisão liminar, é cediço que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, além de serem objetivos os critérios adotados para a avaliação e couber a interposição de recurso contra o resultado”
(AgInt no REsp n. 1.781.663/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020.).

No caso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, o art. 1° da Lei Estadual n. 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, preceitua que
“
Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática
”
.

Por sua vez, o Edital n.
01/2022
trouxe critérios objetivos de aplicação do teste psicotécnico no item 21, bem como a possibilidade de interposição de recurso, nos seguintes termos:

“
21.4 A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, tem como objetivos avaliar se os candidatos possuem características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função bombeiro militar e contraindicar aqueles que apresentem características psicológicas incompatíveis com tais atribuições.

21.5 Serão realizadas avaliações das características de personalidade, de habilidades específicas e de evidências de patologias, por meio da aplicação de instrumentos psicométricos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) que resultem na obtenção de dados objetivos e fidedignos. O resultado dos testes se dá por meio da análise dos resultados objetivos obtidos pelos candidatos nos variados testes.

21.6 O Exame Psicológico será realizado por meio de provas coletivas ou individuais, de acordo com as datas e horários pré-estabelecidos em edital específico.

(...)

21.9 Após a entrevista de devolução o candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para
apresentação de recurso administrativo
, perante o presidente da comissão do concurso, podendo ser assessorado ou representado por psicólogo que não tenha feito parte da comissão avaliadora, que fundamentará o pedido de revisão do processo de avaliação do recorrente. O psicólogo contratado pelo requerente poderá proceder à revisão do processo de avaliação do recorrente, na presença de no mínimo um membro da comissão responsável pelo concurso.

(...)

21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico”.

Os documentos de ids. 20717319 e 2071320 demonstram que o agravante foi submetido à entrevista de devolução, que concluiu que
“No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”
,
com possibilidade de interposição de recurso.

A
o menos em sede de cognição sumária
que o momento comporta
,
as alegações d
o
agravante não se mostram suficientes para afastar a conclusão
d
a decisão agravada, sobretudo
porque,
conforme entendimento desta Corte,
"
O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. O que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial
”

(TJES, Classe: Apelação, 048160076146, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019).

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 23/05/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.